Tribunal: TJMT
Processo: 1015715-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015715-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CARMELA LIBERA PEZZINI - CPF: 862.307.601-00 (AGRAVADO), Jolmir Antoninho Pezzini (AGRAVADO), RG - CPF: 146.994.271-20 (AGRAVADO), JOLMIR ANTONINHO PEZZINI (AGRAVADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), CARMELA LIBERA PEZZINI - CPF: 862.307.601-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1015715-48.2024.8.11.0000 – Água Boa.

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Jolmir Antoninho Pezzini.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO OBJETIVANDO A RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE EM RELAÇÃO AO PERÍODO DE JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO) E MARÇO DE 1990 (PLANO COLLOR I) – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – LITIGIOSIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme entendimento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, quando demonstrada a litigiosidade no procedimento. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1015715-48.2024.8.11.0000 – Água Boa.

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Jolmir Antoninho Pezzini.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Jolmir Antoninho Pezzini, homologou o laudo pericial acostado no id. 64028841 – págs. 13-226 e seus anexos em Id. 64028846 – págs. 01-15 e resolveu a fase de liquidação da sentença, com arbitramento do valor devido em R$ 264.953,48 (duzentos e sessenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos), atualizado até 30.04.2018, bem como deixou de fixar honorários, pois a discussão nos autos limitou-se aos aspectos procedimentais da diligência, elementos documentais considerados e questões de ordem pública, sequer formalmente contestado o direito autônomo do autor de liquidação do título.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois deixou de fixar os honorários de sucumbência em favor do Banco Agravante, diante do excesso de execução demonstrado nos autos, uma vez que o cumprimento de sentença foi iniciado pelo valor de R$ 1.108.878,45 e os cálculos foram homologados no importe de R$ 264.953,48.

Firme no seu propósito, o recorrente alega que o Código de Processo Civil prevê, no seu art. 85, a possibilidade de fixação de honorários no cumprimento de sentença. Ao final, pugna pela reforma da decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido no id. 221202656.

O d. magistrado
a quo
prestou informações (id. 222887202).

O agravado apresentou contraminuta (id. 224698676), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1015715-48.2024.8.11.0000 – Água Boa.

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Jolmir Antoninho Pezzini.

V O T O

Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença (Repetição de Indébito) n. 0001259-38.2010.8.11.0021 - movida por
Jolmir Antoninho Pezzini
, buscando a restituição de valores cobrados indevidamente em relação ao período de janeiro de 1989 (Plano Verão) e março de 1990 (Plano Collor I), referente às operações 87/00995-1, 87/01039-9, 88/000088-5, 88/00385-X, 88/00929-7, 88/00928-9 e 88/00921-1, alegando ser credor da quantia de R$ 1.108.878,45, atualizado até 30/04/2014 e que, atualizado até 05/06/2014, seria de R$ 1.231.963,90, cujo montante foi objeto de bloqueio
bacenjud
em 24/06/2014.

O Banco apresentou impugnação ao cumprimento de sentença apontando como incontroverso a quantia de R$ 125.886,59, atualizado até 08/07/2014.

Considerando a grande divergência entre os cálculos, o magistrado determinou a intimação das partes para rever os valores apresentados, com o agravado ratificando o valor de R$ 1.108.878,45 e o Agravante apontando como incontroverso o importe de R$ 142.916,22, atualizado até 10/07/2014, já incluído os honorários de sucumbência, cujo montante foi levantado pela parte agravada.

Na sequência, foi determinada a realização de perícia, cujo laudo foi homologado pelo valor de R$ 264.953,48, atualizado até 30/04/2018, em decisão acostada no id. 134079789.

O Agravado opôs embargos de declaração, pugnando pela inclusão dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Por outro lado, o Banco agravante opôs embargos alegando a existência de omissão no tocante a fixação de honorários de sucumbência, diante do excesso de execução, uma vez que o cumprimento de sentença foi iniciado por R$ 1.108.878,45 e o laudo foi homologado pelo valor de R$ 264.953,48. Todavia, somente os aclaratórios do Agravado foram providos, para fazer incluir o percentual de 15% a título de honorários de sucumbência.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois deixou de fixar os honorários de sucumbência em favor do Banco Agravante, diante do excesso de execução demonstrado nos autos, uma vez que o cumprimento de sentença foi iniciado pelo valor de R$ 1.108.878,45 e os cálculos foram homologados no importe de R$ 264.953,48.

Firme no seu propósito, o recorrente alega que o Código de Processo Civil prevê, no seu art. 85, a possibilidade de fixação de honorários no cumprimento de sentença. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto do acerto ou não da r. decisão agravada.

Dito isso, tenho que a razão acompanha o agravante, uma vez que embora não haja menção expressa no art. 85, §1o, do CPC, é possível a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, desde que, ressalto, tenha se estabelecido litigiosidade sobre o
quantum debeatur
.

In casu
, é inquestionável a ocorrência de litigiosidade no que tange à apuração do valor devido em sede de liquidação de sentença, sendo que o executado discordou dos cálculos apresentados e alegou excesso de execução, sendo necessária a realização de pericia para a elucidação da controvérsia.

Desse modo, havendo nítido caráter contencioso na fase de liquidação de sentença, tenho que não agiu com o costumeiro acerto o douto magistrado, uma vez que deve ser fixado os honorários advocatícios na espécie.

Nesse sentido, segue a jurisprudência do C. STJ, veja:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LITIGIOSIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte orienta que é cabível a condenação em honorários na liquidação de sentença que assume caráter contencioso. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ - AgInt no AREsp: 896730/SP, T4 - Quarta Turma, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, j.

22.05.2018 – destaquei).

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBAGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LITIGIOSIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SE DISTINGUIR A VERBA HONORÁRIA DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DAQUELA EVENTUALMENTE ARBITRADA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica em entender pela possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença quando esta assume nítido caráter contencioso.
Contudo, não se pode confundir eventuais honorários a serem fixados na fase de cumprimento de sentença com a verba possível de ser arbitrada/majorada na liquidação de sentença, como pretendem os agravantes na presente hipótese. 2. Agravo interno desprovido.
” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1420633/GO, T3 - Terceira Turma, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 08.02.2021 – destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. CUNHO LITIGIOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2
. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é possível a fixação de honorários advocatícios, em caráter excepcional, nos casos em que a fase de liquidação de sentença assumir nítido cunho litigioso
. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1575882/SP,

T3 - TERCEIRA TURMA Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.04.2020 – destaquei).

Portanto, definida a questão e reconhecida a existência de litigiosidade apta a ensejar a fixação de honorários na liquidação de sentença, tenho que o critério da equidade previsto no art. 85, §8o, do CPC, é o que melhor se adequa ao caso em análise, uma vez que não se pode falar em proveito econômico ou em valor da condenação na fase de liquidação de sentença.

Aliás, a jurisprudência dos Tribunais segue o mesmo curso em casos semelhantes, veja:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA PELO PROCEDIMENTO COMUM. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. EXCEPCIONALIDADE. LITIGIOSIDADE. CONFIGURAÇÃO. Nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de diversas Turmas Cíveis deste Tribunal, é admitida a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença pelo procedimento comum, quando demonstrada a litigiosidade no procedimento.
Porém, não se pode confundir os honorários a serem fixados na liquidação provisória com aqueles pertinentes à fase de cumprimento de sentença. Diante da excepcionalidade da condenação e do contexto dos autos, impõe-se que o valor seja fixado por equidade, com amparo no art. 85, § 8o do CPC.
”
(TJDF, RAI n.o 07421289020218070000,

6a Turma Cível, Rel. Desa Esdras Neves, j. 16.03.2022 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL. DIFERENÇA DE INDEXADOR MONETÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. LITIGIOSIDADE CONFIGURADA. TEMA 1076. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E PROCESSUAIS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, ACESSO À JUSTIÇA E BEM SOCIAL.
FIXAÇÃO POR EQUIDADE
. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a fixação de honorários advocatícios na fase da liquidação de sentença é excepcional: somente se justifica quando houver litigiosidade que demande trabalho adicional do advogado além da simples apuração do montante da dívida objeto da execução. Na hipótese, a fixação dos honorários advocatícios é devida. 2. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil - CPC determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". 3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, decidiu por maioria pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. 4. Posteriormente, a Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Maria Thereza de Assis Moura, determinou a remessa ao Supremo Tribunal Federal (STF) de recursos extraordinários interpostos contra a referida decisão (Tema 1.076). 5. A interposição do recurso extraordinário não impede a aplicação imediata da tese definida no julgamento dos recursos repetitivos. Contudo, há relevância da matéria debatida. A impossibilidade de fixar honorários de forma equitativa nas causas de baixa complexidade cujo valor ou proveito econômico seja excessivamente elevado pode resultar em violação a diversos princípios constitucionais e processuais - razoabilidade, proporcionalidade, acesso à justiça, bem social. 6. O próprio Superior Tribunal de Justiça, após a edição do Tema 1.076, entendeu que a fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa pode gerar a parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. O Supremo Tribunal Federal, no mesmo sentido, em recente julgados, adotou o critério da equidade.
7. No caso, o valor apurado em liquidação foi de R$ 1.907.332,73. A fase da liquidação se iniciou em 08/06/2021 e encerrou em 26/09/2022. A fixação de honorários em 10% do valor apurado será de R$ 190.733,27. O valor é desproporcional ao considerar a complexidade da demanda, o trabalho adicional do advogado e o tempo exigido de seu serviço. Com essas considerações e ao considerar o disposto nos §§ 2o e 8o do art. 85 do Código de Processo Civil, o valor dos honorários para a fase de liquidação deve ser de R$ 5.000,00. 8. Recurso conhecido e provido
.”
(TJDF, RAI n.o 07381385720228070000, 6a Turma Cível, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 15.02.2023 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece reforma, para determinar o
arbitramento da verba honorária em favor do agravante, segundo prudente apreciação equitativa, em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atendendo as diretrizes previstas no art. 85, § 2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação e tempo despendido para o serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido pelo serviço.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024